Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde coletivo empresarial. Cancelamento/rescisão. Postulação advinda do contratante/aderente. Eficácia imediata. Direito potestativo assegurado ao contratante em compasso com a natureza do vínculo (resolução ANS no 412, arts. 11, § 1o e 15, II; Resolução Normativa No 455/2020 da ANS). Mensalidades subsequentes à denúncia. Cobrança. Inviabilidade. Débito carente de causa subjacente legítima. Obrigação negativa. Sobrestamento da cobrança de mensalidades geradas após a denúncia. Asseguração em sede tutela provisória de urgência. Necessidade. Astreinte. Fixação. Sanção inibitória. Montante. Adequação. Ponderação do objetivo da sanção e da postura da obrigada. Obrigação de fazer. Cominação em ambiente de tutela de urgência. Caução. Discricionariedade. Fixação. Faculdade assegurada ao juiz defronte o caso concreto. Literalidade do dispositivo. Vocábulo que denota caráter discricionário (CPC, art. 300, parágrafo único). Plausibilidade do direito. Obrigação inserta no escopo da atividade fim da obrigação. Caução. Dispensa. Viabilidade. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela sociedade empresária estipulante de plano de saúde coletivo, suspendendo a cobrança das mensalidades posteriores à denúncia do contrato pela contratante e demais multas ou penalidades geradas em razão da manifestação, assim como determinando que a seguradora de saúde e abstenha de anotar o nome da autora, com base em tais débitos, em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a suspensão das cobranças pertinentes a mensalidades derivadas do plano de saúde contratado entre as partes, defronte a pretensão de cancelamento deduzida unilateralmente pela contratante, perquirindo-se a legitimidade e eficácia da postulação administrativa que apresentara com esse escopo.
III. Razões de decidir
3. Sob a regulação normativa originária do órgão setorial competente, ao contratante do plano de saúde coletivo empresarial é resguardado o direito potestativo de denunciar o contrato, independentemente de prazo mínimo de vigência e sem que seja submetido a qualquer sanção, e, participado formalmente o fato à operadora e/ou administradora, irradia efeitos imediatos, vinculando a fornecedora, que deverá acudir imediatamente ao solicitado, tornando inviável que, com base em disposições contratuais dissonantes, invoque o contratado como apto a legitimar que exija a observância do prazo de vigência estabelecido e as parcelas contratadas até que se implemente, inclusive porque essas disposições foram reputadas nulas em ambiente de ação civil pública (Resolução Normativa ANS 455/20 e Resolução Normativa ANS no 557/22).
4. A Resolução Normativa ANS no 455, de 30/03/2020, revogou, em atendimento a determinação judicial, o parágrafo único do artigo 17 da RN ANS no 195/09, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias, deixando a regulação contratual que, com base no ato regulatório, guardava aludidas condicionantes, desguarnecida de sustentação legal, independentemente da data em que celebrado o negócio, porquanto a alteração derivara da afirmação da nulidade das previsões em ambiente judicial, afastando a invocação da tutela do ato jurídico perfeito como apta a preservar as prescrições invalidadas.
5. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
6. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação negativa de abstenção de cobrança de mensalidades referentes a plano de saúde já rescindido, a apreensão de que fora fixada mediante observância de prazo razoável para seu cumprimento e mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
7. Consoante o preceituado no §1o do artigo 300 do estatuto processual, a fixação de caução como condição para o deferimento e consumação da tutela provisória desponta como faculdade conferida ao juiz segundo as nuanças do caso concreto, não se revestindo, sob qualquer perspectiva, de caráter impositivo, sobejando a discricionariedade que permeia a previsão, que, assim, estará condicionada à apreciação do contexto fático e da aferição de necessidade e cabimento da medida como condição e contracautela volvida a prevenir a reparação de eventuais prejuízos ou danos provocados pela decisão precária se acaso reformada ao final.
8. O legislador, ao fixar a possibilidade de exigência de caução como pressuposto para execução da tutela provisória de urgência, fiado na destinação da contracautela, que é resguardar a reparação dos danos que a parte afetada experimentar se ao final a medida não for corroborada, usara o verbo ‘poder’, e não comando imperativo, assegurando ao juiz, portanto, discricionariedade para aferir, segundo as nuanças de fato do caso concreto, a possibilidade de dispensar ou exigir a garantia, podendo, pois, dispensá-la em situação em que, a par da plausibilidade do aduzido pela demandante, a cominação endereçada à demandada não foge ao escopo e à previsibilidade em relação a sua atividade fim.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.